Tribunal: CARF
Processo: 10930.002126/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002126/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDRE LUIZ BORTOLIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$ 2.078,04.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 27/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento referente ao
ano-calendário 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, fls.
55 a 61, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, que exige R$ 5.545,56 de imposto de renda -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002126/2007-56
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002126/2007-56

suplementar, R$ 4.159,17 de multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais, em
virtude de glosa de dedução indevida a título de despesas médicas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. Cientificado do lançamento em 29/09/2007 (fl. 62), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01 a 13, em 26/10/2007, argumentando, em
síntese, que:
2.1. Em 01/10/2007 tomou conhecimento do auto de infração, o que o surpreendeu, pois
não havia tomado conhecimento do início da ação fiscal. Ao procurar o órgão federal
foi comunicado que o Mandado de Procedimento Fiscal havia sido entregue em
18/06/2007, conforme AR 881883234, no endereço onde residiu anteriormente, embora
tenha informado novo endereço em sua declaração de imposto de renda, ano-calendário
2006, exercício 2007. Tal procedimento cerceou seu direito, pois agora tem que se
remeter a um órgão julgador para analisar uma impugnação que poderia nem ocorrer,
pois possui todos os documentos comprobatórios das despesas médicas;
2.2. Tendo tomado ciência em 01/10/2007, decaiu o direito de lançar crédito tributário
do período de 01/01/2002 a 30/09/2002, devendo o mesmo ser excluído do valor
apurado no auto de infração, em conformidade com o art. 154, § 4°, do CTN;
2.3. Faz juntada dos comprovantes de pagamento de despesas médicas, não
apresentados anteriormente em razão do MPF ter sido encaminhado ao seu antigo
endereço, com o que devem ser restabelecidas as deduções glosadas;
2.4. Questiona a aplicação da taxa Selic como juros para cobrança de crédito tributário,
por ter caráter de juros remuneratórios e não juros de mora;
2.5. Contesta, também, a cobrança de multa de ofício de 75%, alegando a ausência de
má-fé de dolo e antecedentes do contribuinte, bem como por ter efeito confiscatório,
vedado pela Constituição Federal.
2.6. Requer, ao final, o restabelecimento das deduções efetuadas, referente a despesas
médicas e, se mantida a exigência, a decretação da decadência relativamente ao período
de O1/01 a 30/O9/2002, e a exclusão da taxa Selic e da multa de 75%.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA.
Na fase preparatória do lançamento não há litígio, que só passa a existir com a
interposição da impugnação, quando passam a incidir as garantias do contraditório e da
ampla defesa, podendo a autoridade formular a exigência fiscal independentemente de
manifestação do contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte ou de
seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de oficio é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fe' ou
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002126/2007-56

intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento
de ofício é supedâneo à sua exigência
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 78/79 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas,
odontológicas e plano de saúde .
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002126/2007-56

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte, extraímos o seguinte
trecho:
5.5. Em relação aos recibos de pagamento emitidos por Lilian Yuri Seito Ueda e Eliane
Rose Takahara, verifica-se que não contemplam todas as especificações e indicações
exigidas nos incisos II e III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250, de 19 5, eis que em
nenhum dos recibos consta o endereço do emitente, nem identifica o paciente atendido
(apenas
consta
“Referente
Trata//
Odontológico”
e
“Referente
Tratamento
fisioterapêutico”).
5.6. Quanto aos pagamentos relativos ao plano de saúde, junta o Impugnante apenas
Declaração da Unimed do Estado do Paraná, CNPJ 78.339.439/0001-30, referente a
pagamentos de mensalidades repassados pela Unimed de Londrina, e Informações para
Declaração de Imposto de Renda (cópias não autenticadas), com timbre da Unimed de
Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 75.222.224/0001-47, referentes a
mensalidades de três contratos distintos, cujo titular é o Impugnante. Nos referidos
documentos também não consta qualquer assinatura.
5.7. Não apresentou o Impugnante, todavia, documento emitido pela Unimed do Estado
do Paraná e pela Unimed de Londrina, contendo, discriminadamente, os valores
relativos ao titular e aos demais beneficiários, se houver, bem como prova de seu efetivo
pagamento.
5.8. Conclui-se, pois, que a glosa foi corretamente efetuada, devendo ser mantida.
Merece destaque o fato de que, conforme mencionado pela DRJ, não foram
comprovados os pagamentos. Entretanto, verifica-se do documento constante à fl. 23, o
comprovante está em nome do recorrente e está identificada a entidade recebedora dos valores e
que é uma administradora de planos de saúde., de modo que deve ser mantida a glosa.
Sendo assim, mencionado documento comprova o gasto com despesa médica no
valor de R$ 2.078,04.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002126/2007-56

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital